Tribunal: TJDFT
Processo: 0713494-92.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713494-92.2019.8.07.0020 RECORRENTE: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS RECORRIDO: CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS, RICARDO MARTINS MOREIRA JUNIOR, IGOR EDUARDO NEIVA MARTINS, THYESSA NEIVA MARTINS DESPACHO Considerando que ainda pendente de julgamento o REsp 1.865.553/PR (Tema 1.059) pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, nada a prover quanto ao requerimento constante da petição de ID 44775408. Devolvam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial, nos termos da decisão de ID 43369820. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A031